Tribunal: TJSP
Processo: 2125404-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Recuperação de crédito. Procedência. Insurgência da credora. Efeito suspensivo deferido.
INCLUSÃO DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DE ACORDO TRABALHISTA. Descabimento. Vínculo trabalhista entre credora e recuperanda anterior ao pedido de recuperação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Recuperação de crédito. Procedência. Insurgência da credora. Efeito suspensivo deferido.
INCLUSÃO DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DE ACORDO TRABALHISTA. Descabimento. Vínculo trabalhista entre credora e recuperanda anterior ao pedido de recuperação. Recuperação judicial ajuizada em 31/10/2023. Acordo trabalhista que previu o pagamento de R$ 15.000,00 à agravante. Crédito concursal. Multa por inadimplemento ocorrido após o pedido de recuperação. Caráter extraconcursal. Inclusão que violaria a par conditio creditorum. Art. 49, caput, da Lei no 11.101/2025. Doutrina e jurisprudência. Crédito extraconcursal que deve ser perseguido pelas vias próprias. Decisão mantida.
Recurso desprovido.